Tribunal: TJDFT
Processo: 0746187-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746187-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO CRISTAO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL LTDA AGRAVADO: WALLACE RIBEIRO SANTOS DESPACHO V I S T O S. (Num. 78551140). Cuida-se de juntada de contrarrazões de Agravo de Instrumento em que não houve sequer a apreciação de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Nada há a justificar a apreciação dessa petição no Plantão Judicial de 2a Instância. Com efeito, a Portaria GPR no 670, de 04 de novembro de 2025, que regula o presente Plantão, em seu artigo 4o, estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense.”. Ante o exposto, determino o encaminhamento dos autos à Relatora original do recurso, a eminente Desembargadora Soníria Rocha Campos D’Assunção. I. Brasília - DF, 17 de novembro de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial